Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003764-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JÚNIOR RECORRIDA: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA PELA INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato de locação, não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Inegável que as partes firmaram contrato de locação, por meio do qual o locatário estava obrigado a efetuar o pagamento dos valores relativos aos alugueres e demais acessórios de locação, restando evidenciado o inadimplemento contratual do locatário. 2.1. Não há qualquer argumento que justifique a responsabilização da imobiliária pelos aluguéis devidos pelo locatário. 3. Embora não se caracterize a coisa julgada nessa demanda, em razão da ausência de identidade das partes deste feito com aquele (processo n. 2009.01.1.143347-9), os efeitos inalteráveis da sentença se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. 3.1. A dinâmica processual retrata a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, já restou estabilizada a existência e higidez da relação contratual locatícia, restando evidente o inadimplemento contratual do locatário. 4. Na hipótese, é lícita a extensão dos efeitos da sentença em benefício da imobiliária, concernente a existência de relação contratual entre locadora e locatário, a fim de impedir a rediscussão sobre tal fato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 20, caput e inciso I, da Lei 6.530/1978, 186, 422, 723 e 927, todos do Código Civil, porque, em virtude da má atuação da empresa do ramo imobiliário, tornou-se fiador tácito de um contrato de locação do qual jamais participou, causando-lhe danos materiais e morais que devem ser indenizados. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 20, caput e inciso I, da Lei 6.530/1978, 186, 422, 723 e 927, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 39932541 – Págs. 3/4 acerca do tema, verbis: A irresignação recursal firmou-se no argumento de que, o Apelante, em outra demanda, foi condenado ao pagamento de alugueres de contrato que afirma não existir, pretendendo a condenação da imobiliária Apelada, nesses autos, em razão da suposta má conduta em relação a esse negócio que alegou não existir. Trata-se inegavelmente de argumentação contraditória, conquanto o Autor/Apelante tenha se valido, durante toda a marcha processual, da alegação de inexistência da relação contratual, sustenta, como forma de buscar a indenização pela sua condenação, da suposta falha na prestação dos serviços da imobiliária que não avisou o locatário sobre o seu próprio inadimplemento. Nesses autos, emerge a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, já restou estabilizada, como dito, a higidez da relação contratual locatícia, que não merece mais discussão. Com efeito, não há qualquer argumento que justifique a responsabilização da imobiliária Ré pelos aluguéis devidos pelo Autor, tampouco a ressuscitar matéria preclusa. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido recorrido (AgInt no AREsp n. 2.188.879/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015